Tribunal: STJ
Processo: 0828075-52.2013.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830717 - MS
(2025/0010574-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO MOMESSO
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: PAULO RICARDO SBARDELOTE
ADVOGADO
: SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
INTERES.
: MARIA DE LOURDES VICENTIN MOMESSO
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53228838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e294eede-c3e0-47c0-b39b-c78bfd846403

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e294eede-c3e0-47c0-b39b-c78bfd846403

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830717 - MS
(2025/0010574-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO MOMESSO
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: PAULO RICARDO SBARDELOTE
ADVOGADO
: SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
INTERES.
: MARIA DE LOURDES VICENTIN MOMESSO
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.140-2.146) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 2.118-2.120).
Documento eletrônico VDA52338591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:25
Código de Controle do Documento: 4daa1372-b9be-4950-b632-dff48141ed75

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.135-2.136).
Em suas razões, a parte agravante alega que "é contraditório afirmar que não
houve omissão e, ao mesmo tempo, reconhecer que os dispositivos legais invocados não
foram enfrentados pelo Tribunal de origem, mesmo após a interposição de aclaratórios"
(fl. 2.142).
Afirma que "a infringência aos artigos 2o, 141 e 492, todos do Código de
Processo Civil, decorrem do prequestionamento ficto (art. 1025 CPC), uma vez que
mesmo interpostos aclaratórios objetivando sanar omissões e erro material, cuja matéria
impunha direta ofensa aos referidos dispositivos legais, ainda assim, o acordão recorrido
rejeitou os embargos de declaração sem qualquer manifestação quanto aos pontos de
insurgência do Recorrente" (fl. 2.144).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 2.151).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 2.118-2.120):
Trata-se de agravo interno (fls. 2.089-2.099) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
2.084- 2.085).
Em suas razões, a parte agravante aduz que impugnou todos os fundamentos
da decisão de admissibilidade do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
Contrarrazões (fls. 2.104-2.107).
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente atacou todos os pontos da decisão que não admitiu o
recurso especial, devendo ser afastada a Súmula n. 182/STJ.
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
passo a novo exame do recurso.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em virtude da ausência de
negativa de prestação jurisdicional, da incidência da
e da falta
Súmula n. 7/STJ
de comprovação do dissídio (fls. 2.043-2.055).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 1.930):
Documento eletrônico VDA52338591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:25
Código de Controle do Documento: 4daa1372-b9be-4950-b632-dff48141ed75

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – TRESPASSE DE INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ –
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO, ALÉM DE INCONTROVERSO -
RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESCISÃO – RETORNO DAS
PARTES AO
– INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO –
STATUS QUO
APURAÇÃO DO EM ANTE QUANTUM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARTIGOS – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS – AFASTADA - RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Suficientemente demonstrada a alegação de inadimplemento de
diversas obrigações contratuais, a exemplo do pagamento das parcelas
do preço, da obrigação de assumir dívidas da sociedade empresária
objeto do negócio, deve ser observada a clausula resolutiva expressa,
com a resolução do contrato e retorno das partes ao status quo ante.
2. Deve ser condenada a parte requerida, culpada, no pagamento de
indenização pela fruição da atividade empresarial em valor a ser apurado
em liquidação de sentença por artigos.
3. São improcedentes, por outro lado, os pedidos relacionados ao
cumprimento da obrigação, tendo em mente a impossibilidade de
acumulação com o pedido de rescisão, na forma do
do Código
art. 475,
Civil.
4. O simples inadimplemento contratual não caracteriza dano moral
indenizável, conforme precedentes.
5. Não é devida indenização por despesas relacionadas à contratação de
advogado.
7. A simples rejeição de embargos declaratórios, por ausência de vícios,
não autoriza a cominação da multa a que alude o
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso
adesivo conhecido e provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.945-1.949).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.959-1.979), fundamentado no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial
art. 105,
e ofensa aos seguintes dispositivos legais:
(i)
II e III, do CPC, porque o erro material e as omissões alegadas
art. 1.022,
não foram sanados; e
(ii) arts. 2o, 141 e 492 do CPC, tendo em vista a violação ao princípio da
adstrição e a reformatio in pejus.
A insurgência não merece prosperar.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação às teses, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 1.956):
Cumpre destacar, a propósito da alegação de erro material, que não se
confunde com o erro de julgamento. No processo civil, "erro material"
refere-se a erro evidente e objetivo no texto de uma decisão judicial,
Documento eletrônico VDA52338591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:25
Código de Controle do Documento: 4daa1372-b9be-4950-b632-dff48141ed75

sentença, ou qualquer outro ato processual. Esse tipo de erro não
envolve questões de interpretação do direito ou análise jurídica, mas sim
incorreções factuais ou técnicas, como erros de digitação (por exemplo,
quando há um número incorreto ou uma palavra escrita de forma
equivocada), erro de cálculo (quando um cálculo matemático é feito de
maneira errada, resultando em valores incorretos) ou incongruências
formais (como mencionar partes ou datas erradas, ou trocar o nome das
partes envolvidas).
Nesse sentido, se o embargante entende equivocada a fixação dos
honorários advocatícios, trata-se de
, não de erro
error in judicando
material.
No que concerne aos vícios de omissão apontados, alusivos a débitos da
parte requerida, cumpre destacar que o acórdão apenas determinou a
rescisão do contrato com a restituição das partes ao
,
status quo ante
remetendo a apuração do
à liquidação de sentença por
an debeatur
artigos, oportunidade em que esses aspectos poderão se alegados e
comprovados.
Portanto, somente quando da liquidação de sentença é que esses temas
serão abordados, desde que alegados oportunamente.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal decidiu a a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio da adstrição, bem como
sobre a afronta aos arts. 2o, 141 e 492 do CPC, a tese e o conteúdo normativo
dos dispositivos não foram apreciados pelo Tribunal
apesar da oposição
a quo,
de embargos declaratórios. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (e-STJ fls.
2.084-2.085) para CONHECER do agravo nos próprios autos e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022 do
CPC.
O conteúdo normativo dos arts. 2o, 141 e 492 não foi analisado pelo Tribunal
de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios. Dessa forma, à falta de
prequestionamento, incide no caso a Súmula n. 211/STJ.
Conforme consta da decisão agravada, "Não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de prequestionamento nos casos
art. 1.022
em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo
Documento eletrônico VDA52338591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:25
Código de Controle do Documento: 4daa1372-b9be-4950-b632-dff48141ed75

por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já
utilizados pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.627.789/PE,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)
Ressalte-se ainda que "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), em recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na
espécie" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.766.042/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
8/9/2025,
11/9/2025)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52338591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:25
Código de Controle do Documento: 4daa1372-b9be-4950-b632-dff48141ed75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.830.717 / MS
Número Registro: 2025/0010574-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08280755220138120001
0828075522013812000150001
0828075522013812000150002
8280755220138120001 828075522013812000150001 828075522013812000150002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTÔNIO MOMESSO
ADVOGADO : ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: PAULO RICARDO SBARDELOTE
ADVOGADO : SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
INTERES.
: MARIA DE LOURDES VICENTIN MOMESSO
ADVOGADO : ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ANTÔNIO MOMESSO
ADVOGADO : ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: PAULO RICARDO SBARDELOTE
ADVOGADO : SERGIO PAULO GROTTI - MS004412
Documento eletrônico VDA53205167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 90d7440d-fca2-45e2-b941-d5411835aba5

INTERES.
: MARIA DE LOURDES VICENTIN MOMESSO
ADVOGADO : ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 90d7440d-fca2-45e2-b941-d5411835aba5